Tribunal: STF
Processo: ARE 1432158
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Ação ordinária. Professora Nível I da rede municipal de ensino. Contratação pelo regime celetista e submetida ao Regime Geral de Previdência Social. Autora que teve a rescisão compulsória de seu contrato de trabalho ao completar 75 anos. Pretensão de permanência na função, com o consequente recebimento de todas as verbas que deixou de auferir durante o período em que ficou afastada - Sentença de procedência. Possibilidade de aposentadoria compulsória aos 75 anos. Norma que deve ser aplicada independentemente do regime ser celetista ou estatutário - Inteligência do art. 40, § 1°, II, CF/88 e EC nº 88/2015, regulamentada pela LC nº 152/2015 - Sentença reformada. Recursos providos.”



    (e-doc. 7; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação ao art. 40, § 1º, da Constituição da República. Sustenta que a aposentadoria compulsória por idade somente é aplicável aos servidores titulares de cargos estatutários efetivos. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão impugnado está em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Apresento os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.049.570-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. “



    (ARE nº 1.091.313-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    4. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 5). Sem honorários recursais na espécie.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator